Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711226-23.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SILVA MENDES MACHADO AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA SILVA MENDES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DE CARVALHO: “A despeito da argumentação tecida pela parte executada, tenho por bem REJEITAR a impugnação ventilada sob o ID 117300383, eis que não restou demonstrado que a perda da propriedade do veículo objeto da penhora impediria a continuidade do tratamento médico do filho da primeira executada. Com efeito, em caso de supressão do automóvel em questão, é certo que poderá a executada dar prosseguimento ao acompanhamento médico do seu filho junto ao nosocômio SARAH KUBITSHECK, utilizando-se de qualquer outro meio de transporte hábil a conduzi-la até o local. Nesse mesmo sentido, o aresto assim sumariado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. MANUTENÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC apresenta rol de bens impenhoráveis. O inciso II do dispositivo protege os bens acessórios domésticos guarnecidos em um imóvel, o que não inclui os veículos automotores. Já o inciso V salvaguarda os automóveis, desde que essenciais para o exercício da profissão. 2. No caso vertente, não há comprovação de que o veículo, sobre o qual foram penhorados os direitos aquisitivos, está atrelado à alguma espécie de atividade profissional ou à manutenção do sustento da parte. 3. Não foi demonstrado que eventual supressão do automóvel impediria a continuidade do tratamento médico da recorrente, prejudicaria a sua saúde ou afrontaria a dignidade humana. A agravante possui à sua disposição outras formas de locomoção, incluindo o transporte público e o privado, sobretudo considerando que não é pessoa hipossuficiente. 4. Não se desconhece que a disponibilidade e utilização de automóvel no cotidiano confere comodidade e conveniência. Contudo, não é essa a mens legis da norma protetiva à penhora de bens do devedor no Código de Processo Civil, que busca a manutenção de um mínimo existencial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387834, 07227591320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há que falar, dessa forma, em prejudicar o "Direito à Dignidade da Pessoa Humana, Direito à Saúde e Direito à Vida", na forma suscitada na impugnação em exame. Aguarde-se, dessa forma, a preclusão desta decisão, após o que deverá ser a parte credora intimada para requerer o que entender de direito, em ordem a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. I. A Agravante sustenta que é impenhorável o único veículo utilizado como meio de locomoção para tratamento médico de seu filho, que possui encurtamento cognitivo de tendão, CID:Q79.8. Afirma que o veículo é importante para o deslocamento do menor a consultas hospitalares, exames e procedimentos de rotina, devendo-se considerar que em agosto deste ano fará cirurgia que dificultará ainda mais sua locomoção. Acrescenta que o veículo é popular, sem alto custo e possui finalidade de garantir a dignidade do menor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja determinada impenhorabilidade do veículo da agravante”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a continuidade dos atos executivos só ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator